Tribunal: STF
Processo: HC 129509
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
ementa: Execução Penal. Habes Corpus. Demora do STJ para julgar Conflito de competência. Superveniência do julgamento. Prejuízo da impetração. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício. 



    1.  A superveniência do julgamento do mérito do conflito de competência suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça prejudica a análise da impetração. 



    2. As peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. Habeas corpus prejudicado.